Tribunal: TJDFT
Processo: 0730491-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Por meio das contrarrazões de ID 76294768, o agravado, DISTRITO FEDERAL, requer a suspensão dos presentes autos, com base no art. 313, V, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo da ação rescisória n° 0735030-49.2024.8.07.0000. Desse modo, com base no art. 10 do Código de Processo Civil, antes de decidir sobre a questão, determino a intimação do agravante, GERALDO MAGELA CURADO TELES, para que, no prazo de 10 (dez), se manifeste, caso queira, quanto ao pedido de suspensão do processo formulado pelo agravado em sede de contrarrazões. Intime-se. Publique-se.